Tribunal: TJDFT
Processo: 0744717-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATIVOS. ESTABELECIMENTO DE NOVO PREÇO. PREMISSAS. METODOLOGIA. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. MANIFESTAÇÕES. QUESTÃO FÁTICA CONTROVERTIDA. INEXISTÊNCIA DE PARECERES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o alegado cumprimento do dever de apresentação de informações relativas ao estabelecimento de novo preço aos ativos pelo Instituto de Previdência Complementar – Postalis
2. Convém ressaltar que “metodologia” é uma palavra derivada de “método” (do grego metá hodós), cujo significado corresponde ao caminho ou via para a realização de um objetivo. 2.1. Nesse cenário, conclui-se que não houve qualquer declaração a respeito da metodologia adotada, pois os documentos aludidos não demonstram a via pela qual o novo peço foi estabelecido.
3. No que se refere às manifestações da Comissão de Valores Mobiliários, verifica-se que nos autos n° 0721520-73.2018.8.07.0001, inaugurado por ação civil pública, não há efetiva controvérsia a respeito da existência dos pareceres. 3.1. Nesse sentido, a autora formulou o pedido, que foi julgado procedente de modo literal pelo Juízo singular, sem maiores esclarecimento a respeito dos itens contidos no requerimento. 3.2. Diante desse contexto este Relator determinou a intimação da Comissão de Valores Mobiliários para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestasse os devidos esclarecimentos a respeito da existência de manifestações concernentes ao estabelecimento de novo preço ora debatido (Id. 55170333). 3.3. A aludida autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda afirmou que as manifestações não foram por ela prestadas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.